Tribunal: TJSP
Processo: 1006417-98.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Discussão a respeito da legitimidade passiva da seguradora do réu, acionada pelo autor – Ilegitimidade reconhecida na sentença, pelo fato de inexistir relação contratual entre seguradora e autor – Recurso apenas dos réus sobre a questão, havendo expressa discordância da seguradora a respeito de sua manutenção no polo passivo, sob o argumento de inexistir interesse por

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Discussão a respeito da legitimidade passiva da seguradora do réu, acionada pelo autor – Ilegitimidade reconhecida na sentença, pelo fato de inexistir relação contratual entre seguradora e autor – Recurso apenas dos réus sobre a questão, havendo expressa discordância da seguradora a respeito de sua manutenção no polo passivo, sob o argumento de inexistir interesse por parte dos litisconsortes – Sentença reformada nesse ponto – Legitimidade passiva é matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição – Aplicação do posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema – Ilegitimidade do terceiro prejudicado em acidente de trânsito para ação de indenização contratual movida apenas em face da seguradora – Precedente do Superior Tribunal de Justiça sob o regime de recursos repetitivos – Litisconsórcio entre segurado e seguradora – Sentença reformada nesse ponto para manter a seguradora no polo passivo.

ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de Dano – Revelia – Incontroversa a versão dos fatos fornecidas pelo autor na inicial – Requeridos que não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor – Responsabilidade civil configurada – Motorista embriagado – Conduta culposa configurada – Dever de indenizar – Valor e limitação temporal – Danos morais não caracterizados – Sentença reformada também nesse ponto.

ACIDENTE DE VEÍCULO – Seguro facultativo de veículo – Agravamento de risco – Embriaguez que afasta a indenização ao segurado, mas não a responsabilidade civil da seguradora em relação a terceiros – Função social do contrato – Precedentes – Dever de indenizar nos limites da apólice – Sucumbência recíproca caracterizada.

Apelação parcialmente provida.